Tribunal: TJPA
Processo: 0826784-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826784-52.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE OCTAVIO FRANCO JATENE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXONERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO À MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/1998. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A EMPREGADOS COMISSIONADOS. PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que determinou a manutenção do apelado no plano de saúde coletivo empresarial vinculado à Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes à época do vínculo empregatício, mediante o pagamento integral da mensalidade, pelo prazo de 24 meses.

2.

A operadora alega que o apelado, por ocupar cargo comissionado, não faria jus à manutenção do plano de saúde nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ex-servidor comissionado tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, após sua exoneração, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998; e (ii) estabelecer se a operadora pode alterar as condições de cobertura assistencial após a perda do vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa o direito de permanecer no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade.

5.

O dispositivo legal não faz distinção entre empregados celetistas e servidores públicos comissionados, razão pela qual não há fundamento jurídico para excluir os servidores comissionados do direito à manutenção no plano, desde que cumpridos os requisitos legais.

6.

A Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS reforça esse direito, garantindo a continuidade da assistência em igualdade de condições para qualquer trabalhador que tenha sido beneficiário do plano durante a vigência do contrato de trabalho.

7.

O entendimento consolidado pelo STJ e pelos Tribunais Estaduais é no sentido de que a operadora de plano de saúde deve manter a cobertura assistencial do ex-empregado pelo prazo determinado em lei, sem modificar unilateralmente as condições originalmente contratadas.

8.

O dever de custeio integral pelo beneficiário não autoriza a operadora a aumentar os valores ou alterar a cobertura de forma discriminatória, sendo garantida a manutenção do plano nos mesmos moldes anteriormente contratados.

9.

A jurisprudência reconhece que, mesmo após o período mínimo previsto em lei, a operadora que voluntariamente manteve o beneficiário no plano por período superior não pode excluí-lo abruptamente sem respeitar o prazo mínimo de notificação estabelecido na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998 se aplica a todos os ex-empregados exonerados sem justa causa, independentemente da natureza do vínculo, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades.

2.

A operadora de plano de saúde deve garantir ao ex-empregado a permanência no plano pelo prazo legalmente estipulado, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o contrato de trabalho.

3.

A operadora não pode rescindir unilateralmente a cobertura ou modificar suas condições sem observância dos prazos de notificação previstos na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 30; Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS, art. 4º; Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, art. 17; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20/10/2021.

·

TJ-PA, AI 2019.05004342-62, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 25/11/2019.

·

TJ-DF, AC 0701219-56.2019.8.07.0006, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 04/03/2020.

·

TRT-10, RO 00002304720195100010, j. 02/06/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0826784-52.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COTA SILVA

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: JOSÉ OCTÁVIO FRANCO JATENE

ADVOGADA: CARLA CRISTINA DOS SANTOS FREIRE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE MENDONÇA DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, ajuizada por José Octávio Franco Jatene, ora apelado.

Em suas razões recursais sustenta a cooperativa recorrente, em síntese, que o cancelamento do plano do apelado se deu em decorrência da interpretação da legislação federal que regula o setor dos planos de saúde, além das disposições previstas em contrato, e que não cabe ao judiciário inovar no ordenamento jurídico e infringir o previsto no art. 5°, II, da CF/88.

Pontou que é pessoa jurídica de direito privado e que qualquer determinação que a obrigue a atuar de forma contrária à legislação específica editada pela ANS é ilegal, uma vez que viola a legislação regulamentadora dos planos de saúde, bem como vai ao encontro do entendimento jurisprudencial.

Aduziu que Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por meio da Resolução Normativa - RN n° 195/2009, estabelece a classificação dos planos privados de assistência à saúde para fins de contratação e que o apelado, que ocupava um cargo de natureza temporária junto ao Poder Público e não era vinculado à CLT, não faz jus ao benefício disposto no art. 30 da Lei 9.656/1998.

Argumentou que o termo "mesmas condições de cobertura assistencial" disposto no art. 30 da Lei 9.656/1998 não se confunde com o "preço da mensalidade", pois este último diz respeito ao valor financeiro estabelecido para a manutenção do plano de saúde, enquanto o primeiro refere-se ao conjunto de serviços médicos, procedimentos, exames, tratamentos e terapias que devem ser disponibilizados ao beneficiário, independentemente do valor pago pela mensalidade.

Nesse contexto, pugnou pelo recebimento da apelação no duplo efeito e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos elencados na exordial. Contrarrazões (PJe ID n° 15.875.149).

Instado a se manifestar o Parquet, por ato lavrado pelo 3° Procurador de Justiça Cível, em exercício, Doutor Jorge de Mendonça Rocha, pronunciou-se "pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto, a fim de que seja mantida integralmente a sentença vergastada, nos termos da fundamentação ao norte".

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, conheço do apelo.

O recurso não merece prosperar.

Digo isso pois, analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor/apelado ajuizou a demanda de origem, objetivando assegurar a manutenção do contrato de plano de saúde em iguais condições de cobertura assistencial a que usufruía quando da vigência de vínculo empregatício com a Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, a ser fornecido e administrado pela operadora ora apelante.

Com efeito, o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, assegura a manutenção da condição de beneficiário do servidor exonerado, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando vigente o contrato de trabalho, desde que mediante pagamento integral da mensalidade e pelo tempo determinado equivalente a 1/3 (um terço) do tempo gozado no plano de saúde coletivo, senão vejamos:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.

Na mesma linha, dispõe o art. 4º da resolução Normativa n. 279/2011-ANS: “É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.

Depreende-se, assim, que tanto o art. 30 da Lei n. 9.656/1998 quanto o art. 4º da Resolução Normativa n. 279/2011 elencam apenas dois requisitos para a efetivação do direito à manutenção de ex-funcionário, quais sejam: I – Ter sido beneficiário de plano de saúde coletivo/empresarial em decorrência do vínculo empregatício; e II – A rescisão/exoneração do contrato de trabalho ter ocorrido sem justa causa.

Desse modo, a manutenção temporária das condições de cobertura assistencial ao trabalhador demitido ou exonerado sem justa causa, de forma idêntica à disponibilizada no plano de saúde coletivo/empresarial, independe da natureza da relação de trabalho anteriormente mantida, estendendo-se indistintamente aos empregados e servidores, sejam eles estatutários, temporários, comissionados ou celetistas. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO AGRAVADO EM PLANO DE SÁUDE COLETIVO POR TEMPO CONDIZENTE COM O ESTIPULADO NO ART. 30 DA LEI Nº. 9.656/98. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTO NO ART. 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - No caso, o agravado foi exonerado, em janeiro de 2011, do serviço público estadual. A UNIMED, ora agravante, em observância ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei 9656/98, lhe assegurou o direito de ser mantido na condição de beneficiário do plano de saúde pelo período de 16 (dezesseis) meses, correspondentes a 1/3 (um terço) do tempo de permanência e nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho com a ALEPA. 2 - Em 08/05/2105, o agravado foi notificado pela UNIMED, informando que o contrato seria cancelado em 30/05/2015. 3 - O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente independentemente da existência de fraude ou inadimplência, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da resolução Normativa 195/2009). No caso concreto, em que pese o tempo da mantença do agravado no Plano de Saúde por mais que vinte e quatro meses, a notificação enviada pela UNIMED BELÉM ao agravado, não obedeceu o prazo previsto no art. 17 da Resolução Normativa 195/2009. 4 - Além do que, ultrapassado o prazo previsto no § 1º do artigo 30 da Lei 9.618/98, a agravante manteve por sua vontade o agravado no plano. 5 - Recurso Conhecido e Não Provido”.
(TJ/PA – AIN em AI 2019.05004342-62, 210.328, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25-11-2019, Publicado em 04-12-2019).

........................................................................................................”APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA DO SEGURADO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O segurado demitido sem justa causa poderá ser mantido no plano de saúde coletivo empresarial entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses, sendo que, pela regra do art. 30, § 1º, da Lei 9.656/98, esse período será de um terço do tempo em que o empregado utilizou os serviços do seguro saúde. 2. Contudo, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido após o direito de permanência temporária no plano coletivo empresarial esgotar-se, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano. Precedente julgado no STJ. 3. De outro lado, por interpretação do art. 35-C da Lei 9.656/98, possível a excepcional extensão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), quando o segurado do plano sofre de doença que carece de tratamento continuado para garantir-lhe a sobrevivência e/ou incolumidade física. A interpretação da lei deve levar em conta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. Precedentes julgados do STJ. 4. Apelação conhecida e provida em parte”.
(TJ-DF 07012195620198070006 DF 0701219-56.2019.8.07.0006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Quanto ao argumento de que a condição de empregado comissionado do Reclamante, demissível ad nutum, lhe retiraria o direito à permanência no plano, tem-se que a jurisprudência desta Egr. Turma reconhece que o empregado neste tipo de comissionamento, previsto no artigo 37, II, da Constituição Federal, não tem jus às verbas rescisórias tradicionais do rompimento do vínculo sem justa causa. Tal entendimento atrai a conclusão de que a relação de trabalho havida pelo comissionamento não pode se equiparar, para todos os fins, a uma relação de emprego comum, guardando peculiaridades decorrentes do próprio regime de contratação, livre e sem concurso público.

Todavia, as peculiaridades da relação de comissionamento pelo regime do artigo 37, II, da Constituição Federal não justificam a não aplicação do artigo 30 da Lei n.º 9.656/1998, especialmente porque previsto, no referido dispositivo, o custeio integral do plano pelo ex-empregado após a saída do seu emprego e a manutenção apenas temporária do plano. Assim, o fato do Reclamante ser comissionado demissível ad nutum não lhe retira o direito à previsão do artigo 30 da Lei n.º 9.656/1998.

Esse o entendimento consolidado na jurisprudência especializada:

“PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO APÓS A DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. EMPREGADO COMISSIONADO DEMISSÍVEL AD NUTUM. EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. CABIMENTO. Esta Egr. Turma reconhece que o empregado comissionado nos moldes do artigo 37, II, in fine, da Constituição Federal não se equipara, em direitos, ao empregado público comum contratado sem prazo determinado. Todavia, tal diferenciação não se justifica quanto à aplicação do artigo 30 da Lei n.º 9.656/1998, que garante a permanência temporária do ex-empregado em plano de saúde após a sua saída da empresa, com custeio integral da sua participação. A teor do disposto no art. 30, caput e § 6º, da Lei nº 9.656/98, a manutenção do plano de saúde após a rescisão contratual não se aplica ao trabalhador que não participa, junto à empresa, do custeio do plano de saúde, mas tão somente paga a coparticipação prevista para os serviços de saúde dos quais fizer uso. No caso dos autos, ficou incontroverso que o Reclamante contribuía mensalmente com o plano. Assim, tem ele direito à sua manutenção temporária no plano, nos moldes do § 1º do artigo 30 da Lei n.º 9.656/1998, devendo o tempo da sua permanência ser dosado pelas regras do referido dispositivo legal. Recurso parcialmente provido. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. A teor do disposto no art. 899 da CLT, no âmbito desta Justiça Especializada os recursos possuem efeito meramente devolutivo, autorizada a execução provisória até a penhora, sendo facultada ao julgador a concessão de efeito suspensivo quando for passível de provimento o recurso e existir o risco de dano irreversível ao recorrente. In casu, a despeito dos argumentos trazidos pela Reclamada ECT, não se vislumbra qualquer das referidas hipóteses, o que obsta a concessão do efeito suspensivo ao recurso ordinário por ela interposto. Recurso desprovido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES DO RECLAMANTE. Não caracteriza a litigância de má-fé o regular uso de recursos e a argumentação puramente jurídica, sem qualquer indício de atuação temerária da parte. Descabido o pedido de aplicação da multa correspondente. Pedido rejeitado”.
(TRT-10 - RO: 00002304720195100010 DF, Data de Julgamento: 02/06/2021, Data de Publicação: 09/06/2021).

Nesse sentido, constato, na linha do que restou consignado pelo douto Procurador de Justiça que, das “provas carreadas aos autos, evidente que o apelado preenche todos os requisitos legais e faz jus ao direito de manutenção em plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial e preço do plano de saúde coletivo que usufruía em decorrência de vínculo empregatício, pelo período de vinte e quatro meses, mediante o pagamento integral da mensalidade”.

Sendo assim, subsiste clara obrigação à apelante de realizar a manutenção do apelado no plano de saúde, como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial do plano de saúde coletivo gozado em decorrência do vínculo empregatício mantido com a ALEPA, pelo período de vinte e quatro meses, desde que mediante o pagamento integral da mensalidade.

Por fim registro, em razão da tese levantada pela parte recorrente sobre a distinção de significados dos termos “mesmas condições de cobertura assistencial” e “preço da mensalidade”, que em nenhum momento a sentença apresentou qualquer indicativo de confusão entre os conceitos, tendo em vista que restou clara a determinação para que a Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico mantenha para o recorrido plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial dispensada aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, devendo, porém, o recorrido pagar integralmente a mensalidade do plano, o que inclui a parte que era de responsabilidade do empregador ao tempo da vigência do contrato de trabalho.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025